Tribunal: STF
Processo: ARE 1278981
Classe: ARE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 
AGRAVO — MINUTA — DESCOMPASSO — NÃO CONHECIMENTO. 
    1. Há flagrante descompasso entre o ato com que se inadmitiu o extraordinário e o teor da minuta deste agravo. O Presidente da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo evocou o verbete nº 280 da Súmula do Supremo e assentou o não enquadramento na alínea “b” do inciso III do artigo 102 da Constituição Federal, argumentos não refutados. A ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada configura irregularidade formal, porquanto não tem o condão de afastar a motivação apresentada pelo juízo primeiro de admissibilidade. 
    2. Considerado ter surgido, no Pleno, o enfoque segundo o qual o artigo 932, parágrafo único do Código de Processo Civil não alcança situação jurídica em que razões ou minuta recursais surjam incompletas ou deficientes, descabe a abertura de prazo para emenda ao recurso.
    3. Não conheço do agravo. 
    4. Publiquem.
Brasília, 17 de agosto de 2020. 
Ministro MARCO AURÉLIO 
Relator